Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703178-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: HONGJIANG MIAO D E C I S Ã O SUMÁRIO Boudens &amp; Domenici Sociedade de Advogados, interpõe recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, id 68157793, que, nos autos de “ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais”, ajuizada em desfavor de Hongjiang Miao, ora apelado, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do apelo, e ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça deduzido em sede recursal, foi determinada por esta Relatoria, id 68506994, a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua condição de hipossuficiente, sob pena de inadmissão do apelo. Contudo, a apelante quedou-se inerte em relação à determinação supra (id 68988482). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da condição de hipossuficiência, para que houvesse o regular prosseguimento da apelação, a apelante manteve-se inerte. Assim sendo, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em decorrência da deserção, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c.c o artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se o processo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub